Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 10.216/2001.
1. Os artigos 3o e 4o da Lei Federal 10.216/2001 preveem que é dever do Estado o estabelecimento de política pública para o tratamento da saúde mental, a qual também se dará em estabelecimentos para tratamento de pessoas com transtornos da mente. Ademais, também está prevista a possibilidade de internação quando o tratamento extra-hospitalar tiver sido ineficiente. 1.1. O artigo 6o do mesmo diploma legal estabelece as modalidades de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória. Destaca-se que a internação psiquiátrica deve sempre ser precedida de indicação médica detalhada, na qual evidenciada a indispensabilidade do tratamento em unidade de saúde ante o insucesso dos tratamentos extra-hospitalares. Registra-se que a internação involuntária e compulsória, que são medidas excepcionais, também exigem que o paciente esteja colocando sua vida e a de terceiros em risco (artigo 9o da Lei 10.216/200)1.
2. No caso, a presente demanda está lastreada com o Relatório Médico de ID 239769972, no qual consta que o paciente/réu tem diagnóstico de “grau elevado de dependência de álcool com aparecimento de doenças secundárias. ( ) uso problemático crônico de álcool e transtorno afetivo associado, segundo CID 10: F313 + F41.1 + F10.2. ( ) quadro psicopatológico crônico e transtorno afetivo associado”, apresentando “períodos de adesão e evasão ao tratamento desde seu acolhimento neste CAPS”. E conforme o parecer da Procuradoria de Justiça, “nos termos do relatório multidisciplinar acostado (id 77734092), o segundo recorrido possui diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos, ansiedade generalizada e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (síndrome de dependência). Além disso, há histórico de uso crônico de álcool, apresentando piora atual da depressão crônica e do consumo de álcool”.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.